Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-12.2024.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a ré à devolução em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário e à indenização por danos morais.
A parte autora apela,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a ré à devolução em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário e à indenização por danos morais.
A parte autora apela, sustentando a existência de danos morais indenizáveis e requerendo sua majoração bem como dos honorários sucumbenciais.
A parte ré apela, defendendo a legalidade do vínculo associativo e dos descontos realizados, além da inexistência de dano moral indenizável.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da contratação; (ii) saber se a devolução deve ser feita em dobro; (iii) verificar a existência de danos morais e sua eventual majoração; (iv) discutir a fixação dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
Não foram preenchidos os requisitos de voluntariedade e informação para a configuração legítima do contrato, e a ré não demonstrou a existência de relação jurídica com o autor.
A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser feita em dobro, respeitando a modulação de efeitos a partir de 30/03/2021.
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, considerando a inexistência de relação jurídica entre o autor e a associação ré.
Quanto aos danos morais, a sentença deve ser reformada, pois não se comprovou ato ilícito que justifique a indenização, caracterizando a situação como mero aborrecimento.
O afastamento da condenação em danos morais prejudica o pedido de majoração do quantum indenizatório feito pelo autor.
A sucumbência deve ser mantida contra a ré, que arcará integralmente com os ônus da sucumbência, considerando o princípio da causalidade.
O valor da condenação é inferior a R$ 1.000,00, devendo ser considerado ínfimo e fixando-se os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 por equidade.
IV. Dispositivo e tese
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, E JULGO PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA.
Tese de julgamento: "1. A devolução em dobro é devida, respeitando a modulação de efeitos. 2. Não há danos morais a serem indenizados, caracterizando a situação como mero aborrecimento."